Tribunal: TJSP
Processo: 1040394-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito, para que seja majorada a indenização por danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito, para que seja majorada a indenização por danos morais fixada em favor do apelante , bem como a verba honorária sucumbencial – Cabimento em parte – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E REGULARIDADE DO APONTAMENTO – Ausência de elementos acerca da existência do débito que deu ensejo ao apontamento no valor de R$ 124,65 em nome do apelante – Apontamento que deve ser reputado ilegítimo, haja vista o necessário reconhecimento da inexigibilidade do referido débito – DANOS MORAIS – Negativação indevida do nome da apelante – Indenização que deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da condição financeira das partes e da reprovabilidade da conduta da apelada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Necessário afastamento do reconhecimento da sucumbência recíproca – Apelada que deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em consideração às peculiaridades da causa e ao trabalho desenvolvido pelo causídico – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte para reconhecer a inexigibilidade do débito no valor de R$ 124,65; para majorar a indenização por danos morais, no valor supra; e, ainda, para condenar a apelada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em importe equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 11
Registro: 2020.0000006375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040394-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LOURIVAL MOISES PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 2 de 11
Voto no 08037
Apelação no 1040394-62.2019.8.26.0100
Apelante: LOURIVAL MOISES PINTO (Justiça Gratuita)
Apelada: LOJAS RENNER S/A
9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretensão de declaração de
inexigibilidade do débito e de reparação por danos morais causados por
negativação indevida Sentença de procedência em parte Pleito de
reforma da r. sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do
débito, para que seja majorada a indenização por danos morais fixada
em favor do apelante , bem como a verba honorária sucumbencial

Cabimento em parte
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E REGULARIDADE DO
APONTAMENTO Ausência de elementos acerca da existência do débito
que deu ensejo ao apontamento no valor de R$ 124,65 em nome do
apelante Apontamento que deve ser reputado ilegítimo, haja vista o
necessário reconhecimento da inexigibilidade do referido débito

DANOS MORAIS
Negativação indevida do nome da apelante

Indenização que deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), diante da condição financeira das partes e da reprovabilidade da
conduta da apelada
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Necessário
afastamento do reconhecimento da sucumbência recíproca
Apelada
que deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios ora arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em consideração
às peculiaridades da causa e ao trabalho desenvolvido pelo causídico
Sentença reformada APELAÇÃO provida em parte para reconhecer a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 124,65; para majorar a
indenização por danos morais, no valor supra; e, ainda, para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 3 de 11
apelada ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios em importe
equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Trata-se de apelação interposta por Lourival Moises
Pinto contra a r. sentença (fls. 105/106) proferida nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, ajuizada pelo apelante em face da Lojas Renner S/A, que
julgou procedente em parte apenas para condenar a apelada ao pagamento
de indenização por danos morais em favor do apelante, em importe equivalente
a R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem corrigidos desde a prolação da
sentença pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Houve o
indeferimento do pedido de reconhecimento da inexigibilidade do débito no
valor de R$ 124,65 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
Pela sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento das
custas/despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa em desfavor do apelante e R$ 1.000,00 (um
mil reais) em desfavor da apelada, devendo ser observada a gratuidade de
justiça deferida ao apelante.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 109/115), em
síntese, que não restou comprovada a dívida que teria dado ensejo ao
apontamento realizado em seu nome, razão pela qual deve ser reconhecida a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 124,65 (cento e vinte e quatro reais e
sessenta e cinco centavos). Sustenta, ainda, que deve ser majorada a
indenização por danos morais fixada em seu favor, para patamar que este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 4 de 11
Tribunal de Justiça entenda razoável, uma vez que a negativação indevida gera
dano moral presumido. Aduz que o termo inicial dos juros de mora incidentes
sobre a indenização por danos morais deve corresponder à data do evento
danoso e não à data da citação da apelada. Pugna, no mais, pela majoração da
verba honorária sucumbencial para importe equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor da condenação. Pede a reforma da r. sentença recorrida.
Em contrarrazões (fls. 123/139), alega a apelada, em
síntese, o acerto da r. sentença, uma vez que demonstrou a relação jurídica
contratual existente entre as partes, conforme contrato acostado aos autos,
devidamente assinado pelo apelante. Aduz que, não tendo sido demonstrado o
pagamento das faturas do cartão de crédito do apelante, é legítima a inscrição
do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, consagrando o exercício
regular de um direito. Alega que não há prova de nenhuma fraude da qual o
apelante tenha sido vítima. Afirma não estarem presentes os pressupostos da
responsabilidade civil, a ensejar o arbitramento de indenização por danos
morais ao apelante, tampouco sua majoração para o valor pleiteado na inicial
(R$ 40.000,00). Sustenta que incide, no caso em apreço, a Súmula no 385, de
08/06/2.009, do C. Superior Tribunal de Justiça, haja vista a existência de
apontamentos anteriores em nome do apelante. Afirma, ainda, que é de
responsabilidade do órgão mantenedor dos cadastros de restrição ao crédito a
notificação do devedor, não podendo tal dever recair sobre o credor. Alega que
suas práticas comerciais são permeadas pela boa-fé e que, na verdade, o
apelante pretende enriquecer-se ilicitamente às suas custas. Subsidiariamente,
pugna que este E. Tribunal de Justiça, caso venha a majorar o “quantum”
indenizatório, o faça de forma razoável e proporcional. Pede a manutenção da
r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 5 de 11
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, por meio da qual o apelante
pretende o reconhecimento da inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos
de proteção ao crédito pela apelada, no valor de R$ 124,65 (cento e vinte e
quatro reais e sessenta e cinco centavos) (fl. 20/21), bem como a condenação
da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em importe
equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Diante da sentença de procedência em parte da ação,
o apelante pretende seja reconhecida a inexigibilidade do débito em
questão; seja majorada a indenização por danos morais fixada em seu
favor para importe que este E. Tribunal de Justiça entender razoável; e seja
majorada a verba honorária sucumbencial fixada em favor de seu patrono
para importe equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação.
A apelação merece provimento em parte.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 6 de 11
apreço, uma vez que o apelante pode ser enquadrado na condição de
consumidor e a apelada na de fornecedora de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código, respectivamente.
No caso, inclusive, pertinente a inversão do ônus da
prova, conforme inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor2 (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), haja vista que, presente a
hipossuficiência do apelante, além do que, a prova de não ter contratado
implicaria na imposição de ônus ao apelante em produzir prova negativa, o que
não pode ser admitido.
Contudo, instada à produção de provas, a apelada,
conquanto tenha comprovado a existência de relação jurídica entre as partes
(fl. 53 e fls. 59/70) o que, aliás, não foi negado pelo apelante não acostou
aos autos provas suficientes à formação da convicção quanto à
existência do aludido débito, no valor de R$ 124,65 (cento e vinte e
quatro reais e sessenta e cinco centavos), em nome do apelante, e que
teria resultado na inscrição do nome deste nos cadastros de proteção ao
crédito.
1 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor
VIII. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 7 de 11
É dizer, não foi acostada a fatura do cartão de crédito de
titularidade do apelante, com vencimento em 10/08/2.016, no valor de R$
124,65 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e que não
teria sido paga. Tampouco foi demonstrada a existência de outras faturas em
aberto em nome do apelante.
Como consequência, independentemente de qualquer
discussão a respeito da prévia notificação do apelante quanto à sua inserção no
cadastro de maus pagadores, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do
débito no valor de 124,65 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco
centavos), bem como do caráter ilegítimo do apontamento em tal valor.
No que se refere à pretensão de condenação da apelada
ao pagamento de indenização por danos morais, é bem de ver que esta
promoveu a inscrição ilegítima do nome do apelante perante o SCPC
em 12/01/2.018, pelo aludido valor (fl. 20/21).
Observo que, no momento da inscrição do referido débito
nos cadastros de restrição ao crédito, o apelante não possuía outros
apontamentos prévios em seu nome, o que afasta a incidência da Súmula no
385, de 08/06/2.009, do C. Superior Tribunal de Justiça3 no caso em apreço.
Insta consignar, outrossim, que o dano moral aqui
discutido é presumido, consoante entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RESPONSABILIDADE CIVIL NEGATIVAÇÃO
3 Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 8 de 11
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

RAZOABILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA IMPROVIMENTO. 1. "Nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. A intervenção do
STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito
Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual,
no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau
de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3. Inocorrência de
teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do
autor em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco
ora agravante ao autor, a título de danos morais. 4. O agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental improvido. (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 501.533/DF, Rel. Min.
Sidnei
Beneti,
Terceira
Turma;
julgado
em
27/05/2.014;
DJe
13/06/2.014). (negritei)
Sobre o tema, esta C. 15a Câmara de Direito Privado já
decidiu:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES Ausência de prova efetiva de que esta seria a
titular da unidade consumidora Negativação indevida Responsabilidade
objetiva Exegese do artigo 14, caput, do Código do Consumidor Dano
moral presumido (in re ipsa) Indenização majorada para R$15.000,00, com
alteração dos juros de mora (súmula 54 do STJ) Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível No 1127006-37.2018.8.26.0100; Rel. Des. Vicentini
Barroso; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 9 de 11
Privado;
Data
do
Julgamento:
31/05/2019;
Data
de
Registro:
31/05/2019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DA AUTORA
DANO MORAL

OCORRÊNCIA Negativação indevida no nome da autora Dano in re
ipsa Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, conforme requerido pela
autora Correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362,
STJ), e os juros legais desde o fato danoso (Súmula 54, STJ) Honorários
advocatícios Modificação da sucumbência e sua imposição exclusiva à ré, com
fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação (inferior ao
pleiteado pela recorrente) Sentença reformada em parte Recurso provido em
parte. (Apelação Cível no 1006229-28.2018.8.26.0066; Rel. Des. Elói
Estevão Troly; Comarca: Barretos; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
21/08/2012;
Data
de
Registro:
05/04/2019) (negritei)
Dessa maneira, considerando a condição financeira das
partes, o alto grau de reprovabilidade da conduta da apelada e a ofensa à
honra e imagem do apelante, bem como a angústia e o desgosto por ele
experimentados, entende-se que a indenização por danos morais comporta
majoração para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser paga pela
apelada, a qual é proporcional e adequada ao caso, não implicando
enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 15a
Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Sentença de parcial procedência Recurso do autor Danos morais Indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 10 de 11
protesto e inclusão do nome em cadastro de inadimplentes
Dano
indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova
Valor
majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os
precedentes desta Câmara Recurso provido em parte. (Apelação Cível no
1015352-44.2018.8.26.0068; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Comarca:
Barueri; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/08/2.012; Data de Registro: 09/08/2.019) (negritei)
Quanto às verbas sucumbenciais, é bem de ver que,
em virtude do acolhimento do pedido de reconhecimento da inexigibilidade do
débito, bem como do pedido de majoração da indenização por danos morais em
favor do apelante, não há que se falar em sucumbência recíproca, de modo que
tais ônus devem ser carreados integralmente à apelada.
Assim, a apelada deverá arcar com o pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
em consideração à natureza da causa, à breve duração do processo e ao
trabalho desenvolvido pelo causídico.
Desta forma, deve ser reformada a r. sentença para
reconhecer a inexigibilidade do débito no valor de 124,65 (cento e vinte e
quatro reais e sessenta e cinco centavos), bem como o caráter ilegítimo do
apontamento em tal montante; e, ainda, majorar o valor da indenização por
danos morais a ser paga ao apelante para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
montante que deve ser acrescido de correção monetária, de acordo com a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040394-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08037
Página 11 de 11
da Súmula no 362, de 03/01/2.008, do C. Superior Tribunal de Justiça4, e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, nos termos do
artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual. No
mais, afasta-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, pelo que condeno
a apelada ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO em parte à
presente apelação, para, reformando a r. sentença, (i) reconhecer a
inexigibilidade do débito no valor de 124,65 (cento e vinte e quatro reais e
sessenta e cinco centavos); (ii) reconhecer o caráter ilegítimo do aludido
apontamento; (iii) majorar o valor da indenização por danos morais a
ser paga ao apelante para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com os consectários
legais acima descritos; e (iv) afastar o reconhecimento da sucumbência
recíproca, condenando a apelada ao pagamento da totalidade das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da condenação.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
4 Súmula 362 STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.